Tribunal: TJPA
Processo: 0803789-48.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803789-48.2023.8.14.0051

APELANTE: DJENANE FARIAS PEREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM REGULAR ASSINATURA DO AUTOR/SIGNATÁRIO E DOCUMENTOS PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO EXPRESSO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DJENANE FARIAS PEREIRA em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, ajuizada pelo apelante em face de BANCO PAN S/A, determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos.

Irresignado, a apelante interpôs Recurso de Apelação (ID. 15836509) requerendo a reforma do
decisum
guerreado.

Sem contrarrazões.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Primeiramente, concedo a gratuidade da justiça, vez que se
verifica desde logo o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, considerando a dispensa de pagamento do preparo por se tratar de recurso que versa sobre o benefício da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inexistentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, nota-se que a apelante ajuizou a presente ação pretendendo a revisão do contrato de financiamento celebrado com o réu/apelado.

Em sede de inicial, a apelante formulou requerimento de concessão de justiça gratuita que em nenhum momento do processo foi indeferido pelo juízo
a quo
, o qual se limitou a determinar a comprovação da hipossuficiência e a emenda à inicial.

Instada a se manifestar sobre o despacho supracitado, a parte autora quedou-se inerte.

Ato contínuo, foi proferida decisão determinando o cancelamento da distribuição e arquivamentos dos autos, sem que fosse indeferido expressamente o pedido de justiça gratuita. Vejamos:

“Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) promovida por DJENANE FARIAS PEREIRA, em face de BANCO PAN S/A.

O Juízo determinou a intimação da parte demandante para que comprovasse os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de cancelamento da distribuição (Id. 91248644).

A parte demandante não se manifestou (Id. 97010434).

É o Relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, observo que a parte autora não se manifestou comprovando os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça, nem promoveu o recolhimento das custas iniciais.

No caso em tela, configura-se situação própria de aplicação do disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, com o cancelamento da distribuição do feito porque decorreu o prazo estabelecido sem que a parte promovesse o pagamento das custas.

Pelo Exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito e o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações necessárias.[...]”

Extrai-se, então, dos autos, que, assim como não houve deferimento expresso, o pedido também não foi expressamente indeferido, o que é imprescindível, nos termos do art. 99, §2º, do CPC:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nesse contexto, antes de determinar o cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos, deveria o magistrado ter proferido decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, decisão essa que poderia ser combatida por meio de Agravo de Instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Entretanto, tal rejeição não ocorreu de forma expressa no caso em tela, tendo o magistrado determinado o cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos, sem deferir ou indeferir o pedido.

Outrossim, verifico que a maioria dos documentos que o magistrado de primeiro grau determinou ao autor que juntasse aos autos (despacho de ID. 15836506), já havia sido colacionada aos autos com a inicial.

Conclui-se, desta forma, que não existe nos autos apreciação do pedido de gratuidade de forma expressa e fundamentada, de forma que não se pode presumir pela sua concessão ou seu indeferimento.

E, conforme é sabido, a ausência de fundamentação é uma afronta ao inciso IX do artigo 93 da Constituição da República:

Art. 93, IX. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei liminar a presença às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Assim, a necessidade de fundamentação das decisões, sob pena de nulidade, é norma constitucional que, amparada no princípio da segurança jurídica, garante à parte um julgado dotado de imparcialidade, posto que embasado em preceitos legais.

Logo, em face da omissão na análise do pleito, os autos deverão retornar à Instância de Origem para fins de apreciação do requerimento.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de gratuidade judiciária.

Sem custas, ante a gratuidade deferida nesta 2ª instância.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024